Tribunal: TJSP
Processo: 2185228-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHE ARGUMENTO DE PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL SOB ARGUMENTO DO AGRAVANTE DE EXTEMPORANEIDADE DO RECOLHIMENTO DO SALÁRIO DO PERITO. PRAZO DILATÓRIO PARA DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO PERITO E NÃO PEREMPTÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHE ARGUMENTO DE PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL SOB ARGUMENTO DO AGRAVANTE DE EXTEMPORANEIDADE DO RECOLHIMENTO DO SALÁRIO DO PERITO. PRAZO DILATÓRIO PARA DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO PERITO E NÃO PEREMPTÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.